Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-91.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001403-91.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

APELADO: CALILA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MACSON ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel contratado pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a interrupção do serviço de telefonia móvel caracteriza falha na prestação do serviço; (
ii
) a alegada ocorrência de evento climático configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil; e (
iii
) se é devida indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

4. A interrupção do serviço restou incontroversa, não tendo a empresa demonstrado, de forma idônea, a ocorrência de caso fortuito ou força maior aptos a afastar o nexo causal.

5. Laudos unilaterais e alegações genéricas não são suficientes para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora.

6.A suspensão indevida de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido, dispensada a prova do prejuízo.

7.Ausência de impugnação específica ao quantum indenizatório, razão pela qual mantem-se a indenização a título de dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A interrupção indevida de serviço de telefonia móvel caracteriza falha na prestação do serviço, sendo insuficiente a alegação genérica de força maior não comprovada, o que enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
a
rts
.
2º, 3º, 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC,
a
rts
.
373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001188-52.2018.8.05.0063, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº
8001403-91.2019.8.05.0063
, em que figuram, como apelante,
CLARO S.A.
, e, como apelada,
CALILA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.